Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Correção monetária. IPCA. TR. Juízo de retratação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento devolvido para juízo de retratação, conforme art. 1.030, inciso II, do CPC, devido à possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STF nos julgamentos do RE no 870.947 (Tema no 810), do RE no 1.317.982 (Tema no 1.170/RG) e do RE no 1.505.031 (Tema no 1.361).
2. A controvérsia envolve a possibilidade de aplicação do índice de correção IPCA em substituição ao índice da TR, considerando que o acórdão exequendo transitou em julgado antes da decisão do STF no RE no 870.947.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o índice de correção IPCA em substituição ao índice da TR; e (ii) estabelecer se a decisão do STF no RE no 870.947 afeta o acórdão exequendo que transitou em julgado antes da publicação do referido acórdão.
III. Razões de decidir
4. Conforme definido no julgamento do Tema no 1.361, dos recursos extraordinários repetitivos, “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.
5. Por sua vez, no Tema no 1.170, dos recursos extraordinários repetitivos, restou definido que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. O mesmo entendimento se deve aplicar ao encargo acessório da correção monetária.
6. Assim, no caso em análise, mesmo o acórdão objeto de execução tendo transitado em julgado antes da publicação do acórdão do STF no RE no 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, deve-se adotar o entendimento vinculante da Corte Suprema, aplicando-se o IPCA-E em substituição.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas nos 810, 1.030 e 1.361; STJ Tema no 905.